Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIDAS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORARIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. INDEVIDA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais em decorrência de compras realizadas mediante o uso do cartão pessoal do correntista e senha. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para condenar o réu nos pedidos elencados na inicial. No mérito, pede a reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento dos danos morais e a reforma quanto à sucumbência recíproca. 1.2. Em seu apelo, o réu requer o provimento do recurso e a reforma total da sentença sob alegação de inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer que os valores contestados sejam ressarcidos através do crédito em conta e crédito na fatura do cartão.
2. Preliminares. Efeito suspensivo. Destaca-se que, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. 2.1. Antecipação de tutela. Na hipótese, a questão relacionada ao pedido de antecipação de tutela será analisada em conjunto com o mérito do recurso.
3. Mérito. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. O autor nega ter efetuado várias despesas de débito no Cartão Visa Electron, bem como ter cedido o cartão e senha à terceiros. O réu, por sua vez, sustenta que as referidas despesas foram realizadas com cartão e senha pessoal e intransferível, ou por terceiro, com sua anuência ou mediante facilitação de acesso ao cartão e à senha. 3.2. Entretanto, o requerido não acostou aos autos documento que comprovasse a culpa exclusiva do autor, portanto não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo do direito dos autos, conforme a regra inserta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3.3. A instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. No caso concreto, exigir que o autor prove que não utilizou o cartão para adquirir os produtos questionados pode imputar-lhe a obrigação de produzir prova diabólica, não permitida no ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. 6. No caso concreto, exigir do suposto contratante que prove que não adquiriu os produtos questionados com a alegada fornecedora pode imputar a obrigação de produzir prova diabólica. (..)(07250163620208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/12/2022.)
4. Dano moral. 4.1. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima sendo devida a fixação de indenização por danos morais. Confira-se: "(...) Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No julgamento do REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ficou decidido que o abalo moral no caso de fraude bancária é in re ipsa. (...) O quantum a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente, o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. (...) Apelo conhecido e parcialmente provido." (20120710157894APC, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 17/05/2016). 4.2. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, e etc.), deve o valor dos danos morais ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00.
5. O réu requer, subsidiariamente, que os valores descontados da conta e cartão sejam estornados na própria conta e cartão, ou seja que os valores contestados deverão ser ressarcidos através do crédito em conta e crédito na fatura do cartão. 5.1. Tal pedido não merece prosperar, na medida em o réu não requereu tal pleito na primeira instância, o que configura supressão de instância.
6. Em razão do parcial provimento do recurso do autor, o apelado/réu deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 12% do valor da condenação (R$ 3.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu improvida.